Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007835-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Otávio Lindolfo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que o paciente é idoso [com 79 anos] e cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, tendo postulado a progressão antecipada ou a colocação em regime domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido.
Sustenta que a idade avançada do paciente, somada às condições da Cadeia Pública de Alta Floresta, são fatores propícios para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de mortes em massa, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar da idade do paciente, não há indicativos de possível contaminação na Cadeia Pública de Alta Floresta, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vêm sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisada cada situação individualmente.
O paciente foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão por crime com violência [homicídio triplamente qualificado], estado preso há aproximadamente três anos e previsão para progressão de regime apenas em 16/3/2025.
A situação de saúde não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator